Tribunal: TJMT
Processo: 1019573-78.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019573-78.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DALVANICE SOUZA DA CRUZ - CPF: 654.722.411-20 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo de seu entendimento. No caso em análise, a coisa julgada deve ser afastada, uma vez que o fato novo o protesto ora discutido não foi objeto de apreciação na ação anteriormente ajuizada. Diante disso, considerando que os autos se encontram devidamente instruídos e prontos para julgamento, passo à análise do mérito. Verifico que o protesto impugnado é irregular, pois já foi declarado inexistente. Assim, voto pelo provimento do recurso, determinando à parte requerida a exclusão do protesto e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 4.000,00. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia para acompanhar o voto divergente pelos fundamentos declinados no referido voto. - DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Com razão a divergência, adiro em meu voto a conclusão a que chegaram os eminentes pares. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO IRREGULAR. FATOS NOVOS NÃO APRECIADOS EM DECISÃO ANTERIOR. COISA JULGADA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, sob o fundamento de coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o protesto impugnado poderia ser afastado com base em fato novo não apreciado na ação anteriormente ajuizada e se há fundamento para a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada deve ser afastada quando há fato novo que não foi objeto de apreciação no julgamento anterior. No caso, o protesto ora impugnado configura-se como situação distinta, autorizando nova análise judicial.

4. O protesto é indevido, pois foi realizado com base em débito já declarado inexistente, caracterizando ilicitude na conduta da parte requerida.

5. O dano moral decorre da inscrição indevida do nome do autor em órgão de protesto, sendo devida a reparação no valor de R$ 4.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do protesto e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROTESTO DE DÉBITO ANTERIORMENTE DECLARADO INEXISTENTE. COISA JULGADA RECONHECIDA.
NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDOS RELACIONADOS NO PROCESSO ORIGINAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a existência de coisa julgada em relação à ação anterior (no 1002906-85.2022.8.11.0003), na qual já havia sido declarada a inexistência do débito objeto do protesto questionado.

2. Discute-se a possibilidade de reanálise do pedido de indenização por dano moral em razão da manutenção do protesto de débito, ainda que este já tenha sido declarado inexistente judicialmente.

3. Nos termos do art. 337, VII, do CPC, configura-se coisa julgada quando há identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, impedindo a rediscussão da matéria.

4. A recorrente, caso entendesse descumprida a decisão judicial anterior, deveria buscar a execução da sentença proferida nos autos do processo originário, e não ajuizar nova ação idêntica.

5.

Desse modo, se eventualmente houve descumprimento da determinação judicial (como noticiado no presente caso) incumbe ao prejudicado executá-lo, e, não interpor nova demanda sobre a mesma causa de pedir (próxima e remota), de modo que forçoso é o reconhecimento da coisa julgada material, cujo efeito peculiar é impedir a reapreciação da matéria.

6.

Não sem propósito, se entende a parte autora lesionado direito diante do descumprimento da obrigação já reconhecida, que seja formulado requerimento de conversão em perdas e danos, devendo o magistrado de imediato arbitrar, em atenção ao que dispõe o artigo 55, V da Lei 9.099/95.

7. A sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025